Tribunal: STF
Processo: Rcl 64885
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-15
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 43 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de São José dos Campos/SP, em 28.12.2023, “contra o v. acórdão proferido no processo nº 0010773-91.2021.5.15.0013, pela Egrégia Quarta Turma do Colendo Tribunal Superior do Trabalho“ (fl. 1), pelo qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 43 do Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.047/2017 – EMPREGADO PÚBLICO – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – VANTAGEM PLANO DE CARREIRA – LEI MUNICIPAL Nº 3.186/1986 – CONTROVÉRSIA SOBRE A INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. A Corte Regional entendeu aplicável à Reclamante a Lei nº 3.186/1986, que estabelece plano de carreira para os servidores celetistas do Município-Reclamado, porquanto seu art. 2º remete ao anexo I, no qual haveria a previsão de inclusão do cargo de Agente Comunitário de Saúde em uma das categorias que, regidas pela CLT, seriam abrangidas pela referida lei municipal. O exame das alegações da parte e a reforma da decisão nesta instância extraordinária somente seria possível por meio do reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 126 do TST. Agravo de Instrumento a que se nega provimento” (fl. 1, e-doc. 13). 



    2. O reclamante afirma tratar-se “de reclamação trabalhista em que o recorrido, ocupante do emprego público de Agente Comunitário de Saúde, regido pelas normas da Consolidação das Leis Trabalhistas, requer seu enquadramento em plano de carreira previsto na Lei Municipal nº 3186/86, aplicável, desde 1992, tão somente aos servidores estatutários” (fls. 1-2).



    Informa que “a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo a quo julgou improcedente o pedido formulado, reforçando que o recorrido não foi aprovado para o cargo administrativo de Agente Comunitário previsto no Anexo I da LM nº 3186/86, logo, não faz jus ao plano de carreira previsto em tal legislação” 
(fl. 2). 



    Narra que “o TRT da 15ª Região, contudo, reverteu a decisão, dando provimento ao recurso do reclamante, para deferir-lhe as diferenças salariais referentes às promoções previstas na LM nº 3.186/86” (fl. 2). 



    Esclarece que “apresentou Recurso de Revista, haja vista que a combatida decisão oriunda do TRT da 15ª Região, ao condenar o Município a aplicar plano de carreira diverso ao recorrente afrontou diretamente o artigo 37, II da Constituição Federal, bem como o disposto na Súmula Vinculante nº 43” (fl. 2). 



    Ressalta que “sobreveio, então, o v. acórdão oriundo da Quarta Turma Julgadora do C. TST, o qual, com efeito, negou provimento ao Agravo de Instrumento em Recurso de Revista do Município, mantendo-se a condenação do Município de São José dos Campos (…) desrespeit[ando] a autoridade deste E. STF consubstanciada na Súmula Vinculante nº 43” (fl. 3).



    Requer medida liminar, “devendo ser suspensa a decisão proferida pelo Tribunal reclamado até o final do julgamento desta” (fl. 10).



    Pede a procedência da presente reclamação, para “cassar todas as decisões proferidas nos autos do processo nº 0010773-91.2021.5.15.0013 (Reclamação Trabalhista), porque em desacordo com a Súmula Vinculante nº 43” (fl. 10).



    3. Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 0010773-91.2021.5.15.0013 pelo não atendimento dos pressupostos processuais, a autoridade reclamada teria descumprido o enunciado da Súmula Vinculante n. 43 deste Supremo Tribunal.



    6. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Dispõe-se na Súmula Vinculante n. 43 do Supremo Tribunal Federal: “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”. 



    7. A Súmula Vinculante n. 43 deste Supremo Tribunal versa sobre provimento, sem prévio concurso, em cargo público que não compõe carreira na qual antes investido o servidor. Na espécie vertente, pelo ato reclamado, negou-se provimento ao agravo de instrumento no recurso de revista interposto pelo reclamante, porque “o exame das alegações da parte e a reforma da decisão nesta instância extraordinária somente seria possível por meio do reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 126 do TST” (fl. 1, e-doc. 13).



    Limitou-se a autoridade reclamada a negar provimento ao agravo de instrumento no recurso de revista pelo não atendimento aos pressupostos processuais.



    Não se demonstra identidade material entre o ato questionado e os paradigmas invocados, tendo sido desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 47 DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PENHORA. RESERVA DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ORDEM DE PREFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A MATÉRIA POSTA NA DECISÃO RECLAMADA E OS PRECEDENTES DOS QUAIS SE ORIGINOU A SÚMULA VINCULANTE APONTADA COMO PARADIGMA. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 31.786-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.4.2019).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESVAZIAMENTO DA NORMA OU DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão reclamado rejeitou os embargos de declaração opostos contra julgamento de apelação em ação monitória, que entendeu pela ‘existência do contrato de prestação de serviços, como um ponto incontroverso, e assim também a concordância do Condomínio quanto ao valor pretendido, vez que devidamente deliberado e aprovado em Assembleia Geral, suficiente para a constituição, de pleno direito, do título executivo judicial em favor do autor’. Baseou-se, pois, unicamente, no acervo probatório dos autos para julgar a ação monitória. 2. Não se verifica contrariedade à legislação indicada como violada, tampouco o esvaziamento dessa norma ou a declaração de sua inconstitucionalidade, ao que possibilitaria o cotejo com o Enunciado Vinculante 10. 3. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (Rcl n. 48.794-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.10.2022).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 37. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 37, uma vez que os fundamentos adotados no acórdão reclamado não guardam pertinência com a extensão de vantagem a servidor público calcada no princípio da isonomia. 
2. Consoante a reiterada jurisprudência desta Corte, a tese não arguida na inicial é insuscetível de apreciação em sede de agravo interno. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 49.257-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.2.2022). 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10 . INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O ATO PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O provimento judicial impugnado realizou interpretação normativa do art. 2º, §§ 2º e 3º, da CLT, que dispõe sobre a caracterização da figura do empregador no âmbito das relações individuais e coletivas de trabalho. Tendo em conta o conjunto fático-probatório constante dos autos de origem, o Juízo Reclamado entendeu que ‘os elementos descritos no § 3º do citado dispositivo celetista também são facilmente percebidos no caso em exame, visto que há induvidosamente a demonstração de interesse integrado entre as empresas, com efetiva comunhão de interesses econômicos e atuação conjunta de uma com as demais’. 2. O ato impugnado limitou-se a realizar um juízo hermenêutico, extraindo dos dispositivos legais a interpretação mais congruente com os valores constitucionais; não havendo, portanto, esvaziamento das normas ou declaração de inconstitucionalidade – o que possibilitaria o cotejo com o Enunciado Vinculante 10. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 
3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (Rcl n. 51.650-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.3.2022). 



    8. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para reexame do conteúdo do ato reclamado. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633-RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido” (Rcl 
n. 38.597-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).



    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DE ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE RECONHECE A INTERPOSIÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. 1. Não cabe reclamação contra decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal ou qualquer de seus órgãos. 2. Não cabe reclamação contra decisão já transitada em julgado, dado que a medida não pode operar como sucedâneo ou substitutivo de ação rescisória ou outra medida judicial tendente a reformar decisão judicial. Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento” (Rcl n. 2.090-AgR/MG, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 21.8.2009).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora